Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728703-54.2025.8.07.0000 DESPACHO Ante a petição de id 75428878, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR